Tribunal: TJDFT
Processo: 0721026-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO OU USO COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. USUÁRIO. AUSÊNCIA DO DEPOIMENTO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se as circunstâncias fáticas que cercaram a prisão em flagrante, incluindo as provas testemunhal e pericial, demonstram que o acusado foi flagrado vendendo droga a um adolescente, nas imediações de um estabelecimento de ensino, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de uso de entorpecentes compartilhado.
2. O fato de o usuário não ter prestado depoimento em Juízo não retira o valor de seu depoimento extrajudicial, pois a prova produzida judicialmente corrobora os elementos de informação do inquérito policial.
3. As declarações das testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório, como in casu.
4. Recurso conhecido e desprovido.